Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia diz respeito às atribuições do cargo de Técnico de Laboratório (Anatomia Patológica) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no que se refere à realização de macroscopia, conforme Portaria Conjunta n. 27, de 22.05.2022. No entender dos Agravantes referida Portaria inovou nas atribuições do cargo, ferindo o edital do concurso e os ditames da Lei Distrital n. 6.903/2021.

2. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, porque Sua Excelência entendeu que inexistia probabilidade do direito em razão de a mencionada Portaria não atribuir aos Técnicos de Laboratório a responsabilidade pela realização da macroscopia, mas sim de descrição macroscópica.

3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que pede a confirmação da decisão agravada.

4. As razões recursais não impugnaram de forma objetiva os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela de urgência. De toda forma, a matéria necessita de maior dilação do probatória, inclusive para que os autores promovam na necessária distinção entre a atividade de descrição macroscópica e a realização de macroscopia, o que afasta por sí só a probabilidade do direito. Igualmente não reconheço a urgência da medida de proibição de atividade inerente à função ou cargo público, porque os serviços de saúde não podem sofrer solução de descontinuidade e também pela presunção de validade da Portaria Conjunta n. 27/2022.

5. É o caso então, de se confirmar a decisão na origem.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.